Tribunal: TJPA
Processo: 0001548-30.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001548-30.2011.8.14.0060
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: NCR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FORA OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada pagou em duplicidade (ID Nº. 1326174) a parcela já adimplida anteriormente, bem como que a instituição financeira já havia sido comunicada acerca do primeiro pagamento, tendo esta insistido na cobrança indevida, fato que por si só demonstra má-fé por parte do banco, acarretando, portanto, a restituição, em dobro, da parcela descrita na inicial, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, fato que ensejou a manutenção da sentença nesta parte.

3-
No que concerne ao quantum indenizatório, a Turma Julgadora
considerou que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) atendia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, pelo que manteve a referida importância fixada.

4-
Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

5-Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

6-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e ora embargado
NCR-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 3250368), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 3224650
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – DANO A HONRA OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE – CABIMENTO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 1326168), observa-se que a parte autora, mesmo tendo demonstrado que realizou o pagamento da parcela nº. 30/36 na data do vencimento e que por diversas vezes informou o adimplemento, o banco requerido continuou cobrando indevidamente a referida prestação, tendo ainda inscrito indevidamente o nome da autora no SERASA, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo ora apelante. Ressalta-se, como bem demonstrado por parte da autora, que esta ainda se viu forçada a pagar novamente a parcela já devidamente paga, a fim de não ter nenhuma irregularidade em seu nome.

2-Nessa esteira de raciocínio,
resta evidente a repercussão negativa gerada ao bom nome da empresa apelada em razão dos fatos narrados, especialmente quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3-Constatada a irregularidade da cobrança, não poderia a apelante ter inscrito a apelada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, antes de solucionado o embate, considerando que a autora buscou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, tendo sido forçada, inclusive, a pagar em duplicidade a parcela já devidamente adimplida.

4-
Nesse contexto, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, não merecendo prosperar o argumento do banco apelante de que descabe a referida condenação.
Assim,
em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

5- Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada pagou em duplicidade (ID Nº. 1326174) a parcela já adimplida anteriormente, bem como que a instituição financeira já havia sido comunicada acerca do primeiro pagamento, tendo esta insistido na cobrança indevida, fato que por si só demonstra má-fé por parte do banco, acarretando, portanto, a restituição, em dobro, da parcela descrita na inicial, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6-
No que concerne ao quantum indenizatório,
considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

7-Recurso conhecido e desprovido.”

Alega o embargante que o v. acórdão merece reforma posto que arbitrou danos morais em valor exorbitante, mesmo tendo restado demonstrado que o fato delineado na peça exordial não possuía o ensejo de reparação no valor ora fixado.

Aduz que a manutenção da condenação, inevitavelmente, importa em violação ao art. 884 do CC, eis que enseja enriquecimento ilícito do embargado.

Sustenta também a impossibilidade da devolução em dobro da tarifa cobrada, ante a inexistência de má-fé, salientando ainda que o v. acórdão embargado fora omisso em relação as razões suscitadas pelo embargante para demonstrar a não caracterização da má-fé e, por conseguinte, da não viabilidade da devolução em dobro.

Ressalta, por fim, a necessidade de prequestionamento explícito das questões suscitadas.

Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam supridos os vícios apontados, com o prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3524201), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelo embargante, pugnando pela manutenção do julgado, bem como pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, por interposição de recurso protelatório, nos termos do parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada pagou em duplicidade (ID Nº. 1326174) a parcela já adimplida anteriormente, bem como que a instituição financeira já havia sido comunicada acerca do primeiro pagamento, tendo esta insistido na cobrança indevida, fato que por si só demonstra má-fé por parte do banco, acarretando, portanto, a restituição, em dobro, da parcela descrita na inicial, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, fato que ensejou a manutenção da sentença nesta parte.

No que concerne ao quantum indenizatório, a Turma Julgadora
considerou que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) atendia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, pelo que manteve a referida importância fixada.

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/09/2020